Tribunal: CARF
Processo: 10880.692170/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.692170/2009-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.535 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Recorrente
CAMARGO CORREA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte deve
juntar aos autos, nos termos no termos do Parecer Normativo Cosit no 2/2015,
elementos probatórios hábeis à comprovação do direito alegado.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E
LÍQUIDA DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou
ter restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma certa e líquida dará ensejo à compensação e/ou
restituição do indébito fiscal.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
DILIGÊNCIA. FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de realização de diligência que, além de não
preencher os requisitos previstos no art. 16, inciso IV e § 1°, do Decreto
70.235/1972, com redação dada pelo art. 10 da Lei 8.748/1993, também é
desnecessária, tendo em vista que, para comprovar os fatos alegados, bastaria a
juntada, aos autos, da documentação comprobatória, nos termos do art. 15 do
Decreto n° 70.235/1972.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.692170/2009-49
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.535 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.692170/2009-49

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-72.636, proferido pela 5a
Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado
Para melhor descrever a situação fática dos autos, transcrevo o relatório constante
do acórdão de piso:
O presente processo versa sobre a Dcomp no 42794.02952.200208.1.3.04-4725.
Segundo o que consta na Dcomp (fl. 8), o crédito original na data da transmissão, no
valor de R$ 10.885,79 se refere a pagamento indevido ou a maior de CSRF (cód. 5952).
O pagamento, no valor de R$ 62.625,21 foi efetuado através de DARF, sendo realizado
em 13/12/2007 (fl.9).
No Despacho Decisório (fl.2), consta a não homologação da Dcomp, sob alegação de
que foi localizado o pagamento de R$ 62.625,21, mas este foi utilizado integralmente
para quitação de débitos do contribuinte referente ao cód. 5952 - PA 11/2007- R$
62.625,21.
A interessada se insurgiu, em 07/12/2009, contra o disposto no Despacho Decisório,
através da manifestação de inconformidade (fl.13 a 26), do qual tomou ciência em
06/11/2009 (fl. 6), apresentando os argumentos que se seguem:
DA ORIGEM DO CRÉDITO. Em vista da ausência de informações em DCTF
(retificações), a Requerente não teve homologado seu crédito.
A Requerente, por equivoco formal, deixou de informar (retificar) os documentos
comprobatórios da origem deste crédito, o que, por sua vez, originou o indeferimento de
seu pedido.
Quando do preenchimento do formulário, a Requerente já deveria ter retificado a
DCTF (doc. 03) daquele período, o que, no entanto, não ocorreu, gerando, desta forma,
a incongruência dos dados informados com o crédito que teria a seu favor, restando
caracterizado, um equivoco formal, pois, ao invés de proceder com as retificações,
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.535 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.692170/2009-49

apontando como nada devido naquele mês de competência, informou erroneamente o
valor de R$ 15.487,40.
Nada obstante, a falta de informações que deveriam ser prestadas pela Requerente
(Retificações DCTF), o presente pleito administrativo refere-se, em verdade, ao
reconhecimento do direito da empresa em ter compensado valor equivocadamente
recolhido, que, frise-se, não foi retificado pela Requerente. É dizer, o crédito em seu
favor é oriundo de pagamento "indevido", mas que não foi comprovado, em face da
inexistência de retificação.
DA PREVALÊNCIA DA VERDADE MATERIAL SOBRE A VERDADE
FORMAL. A simples falta de informações (inexistência de retificações da DCTF), não
podem, sob qualquer hipótese, obstaculizar o exercício do direito da Requerente.
A postura adotada pelo Fisco acabou por gerar uma evidente distorção frente situação
contábil da Requerente, a qual está sendo compelida a efetuar o recolhimento de tributo
que foi compensado com créditos existentes em seu favor, tendo havido sua competente
extinção, nos termos do artigo 156, II, do CTN, fato este que impõe ofensa ao Principio
da Verdade Material.
A manutenção da decisão recorrida não leva em conta a verdade material dos fatos, eis
que apega-se as formalidades para desconsiderar os dados reais da contabilidade da
Requerente.
Ainda que se possa entender apenas a titulo de argumentação, que a falta de
retificação da DCTF obstariam a compensação dos valores, tal argumento poderá ser
afastado pelo Principio da Instrumentalidade das Formas, constante do art. 244 do CPC.
A despeito da previsão legal quanto à forma dos atos processuais/administrativos,
resta certo que se deve, sempre, privilegiar sua finalidade. É dizer que o ato deve ser
considerado plenamente válido, surtindo todos os seus efeitos, se lograr atingir seu fim,
ainda que, para isso, não observe toda a formalidade prescrita na lei.
O excessivo rigor formal imanente aos atos administrativos apenas tem lugar no
intuito de viabilizar sua finalidade. Ou seja, inexiste razão para o excessivo rigor formal
senão para o atingimento da finalidade do ato.
Os dados necessários para indicação da realização de compensação pela Requerente,
ainda que com algumas inconsistências de ordem formal, foram efetivamente passados a
SRF nas datas aprazadas, como este R. Órgão pode simplesmente desconsiderar tais
procedimentos, sem qualquer procedimento de se verificar a real existência ou não do
crédito.
A conduta em sentido oposto (prestigio do rigor excessivo, ao arrepio da realidade dos
fatos), cabe ainda dizer, não se afigura razoável ou aceitável do ponto de vista de um
cidadão mediano, o que consiste num outro elemento indissociável à atuação da
Administração Pública.
Com efeito, a atividade administrativa deverá se ater aos Princípios da Razoabilidade,
Proporcionalidade e Eficiência, uma vez que o objetivo precípuo desta atividade, além
da busca da verdade material dos fatos, o respeito à razoabilidade, proporcionalidade e
eficiência.
Protesta, caso entendam Vossas Senhorias pela necessidade, em prestigio ao Principio
da Verdade Material, seja determinada a realização de DILIGÊNCIA, para, de acordo
com os dados constantes nos sistemas informatizados Receita Federal, retificar de oficio
os documentos (DCTF), para que então possa estar em sintonia com a informação da
compensação realizada.Porém, por erro do contribuinte não retificou a DCTF.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.535 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.692170/2009-49

Requer, ainda, lhe seja autorizada a posterior juntada de documentos hábeis a
comprovar o alegado.
Por sua vez, a DRJ analisou a manifestação de inconformidade da Recorrente e
julgou o pedido improcedente, nos moldes da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; a prova refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos
DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Rejeita-se o pedido de perícia ou diligência quando a lide se resolveria com uma
simples juntada de documentos pela interessada
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO.
Verificado a ausência de comprovação do crédito registrado na Dcomp, deve ser não
homologada as compensações declaradas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário em que
repetiu os argumentos arguidos em sua manifestação de inconformidade, alegando, em síntese:
I - DOS FATOS
Trata-se de Despacho Decisório no 849856807 (doc. 02) que não homologou o
Per/Dcomp 42794.02952.200208.1.3.04-4725 (doc. 03), transmitido em 20/02/2008
relativo ao pedido de compensação de crédito de CSRF "pago a maior" do período de
apuração da 2a quinzena de novembro de 2007, no importe de R$ 10.885,798, com
débito de CSRF 1a quinzena - jul/2007).
Assim, o fisco glosou o valor principal de R$ 8.778,35, acrescido de multa no importe
de R$ 1.755,67 e juros de mora no importe de R$ 2.162,98.
Cabe esclarecer que o crédito pleiteado é originário de pagamento a maior de CSRF,
realizado por meio de DARF pago com o código da receita no 5952, no valor de R$
62.625,21 (sessenta e dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos)
(doc. 04).
Isto porque, conforme se demonstrará, houve retenção em duplicidade das contribuições
relativas às notas fiscais nos 7241 e 114 (doc. 05).
A Recorrente foi intimada em 06/11/2009 sobre o teor da decisão administrativa que
não homologou o pedido de compensação supramencionado, e inconformada com o
indeferimento de seu pedido, apresentou tempestivamente Manifestação de
Inconformidade, a qual foi julgada na seção de 09/02/2015 pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento do Rio de Janeiro/RJ.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.535 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.692170/2009-49

Em que pese toda argumentação trazida e os documentos apresentados, o acórdão da
ilustríssima Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Rio de Janeiro/R] decidiu
pela improcedência da manifestação de inconformidade interposta, ratificando o
despacho decisório que não homologou a compensação, conforme abaixo se verifica:
(...)
Assim, a Recorrente serve-se do presente para se insurgir em face do v. acórdão pelas
razões a seguir expostas:
II— DO DIREITO
(...)
11.2
-
DO
DIREITO
AO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
PLEITEADO
-
PAGAMENTO A MAIOR DE CSRF – 2a QUINZENA NOVEMBRO/2007.
Inicialmente, importante ressaltar que o pedido de compensação foi apresentado pela
Recorrente objetivando a compensação de valor pago indevidamente a título de
Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF da 2a Quinzena de novembro/2007.
Depois de transmitido o Per/Dcomp no 42794.02952.200208.1.3.04- 4725, sobreveio
despacho do Fisco que não homologou a compensação realizada sob o argumento de
que o crédito informado não foi localizado. Apresentada a Manifestação de
Inconformidade, a DR] do Rio de Janeiro/RJ entendeu que não restou comprovado nos
autos a existência do crédito, (...)
Contudo, tal entendimento não merece prosperar, considerando que a Recorrente
pleiteou corretamente a compensação de crédito existente, originário de pagamento a
maior, senão vejamos.
Devido à inconsistência de informações na DCTF apresentada, que deveria ter sido
retificada, mas não o foi, o pedido de compensação da Recorrente não foi homologado,
o que frise-se, analisando contabilmente o cruzamento débito e crédito não merece
prosperar, uma vez que a Recorrente faz jus ao crédito pleiteado.
A Recorrente efetuou pagamento de DARF, com número de pagamento 4275523941-0,
código da receita 5952, referente à CSRF da segunda quinzena de novembro de 2007,
no importe de R$ 62.625,21 (sessenta e dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e vinte
e um centavos), entretanto, trata-se de recolhimento superior àquele realmente devido a
este título.
De fato, somente R$ 51.739,42 seria o montante efetivamente devido, pois houve
recolhimento em duplicidade da mencionada contribuição incidente sobre os serviços
tomados referentes às notas fiscais nos 7241 (no montante de R$ 10.727,69) e 114 (no
montante de R$ 158,10).
Para que não restem dúvidas a este respeito, apresenta-se planilha com composição de
todas as retenções efetivadas em relação aos serviços tomados pela Recorrente, relativas
ao mês de novembro/2007 (doc. 06).
Note-se que foi efetivada retenção no valor de R$ 307,15 para todas as notas fiscais
emitidas pela S.I.A. SISTEMAS INTELIGENTES DE ASSESSORIA LTDA.
considerando, inclusive, a nota fiscal no 7241, sendo que, na sequência, foi novamente
apurada a retenção de R$ 158,10 para a mesma nota fiscal (7241).
Em relação à nota fiscal de no 114 emitida pelo prestador de serviço MONITOR
GROUP DO BRASIL LTDA., deve-se notar que a emissão ocorreu em julho/2007, de
modo que, também naquela competência, a Recorrente procedeu à apuração e
recolhimento do valor relativo às contribuições sociais retidas na fonte.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.535 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.692170/2009-49

Assim sendo, não haveria que ter sido computado no cálculo da CSRF a ser recolhida
em novembro/2007 o valor de R$10.727,69 relativo à nota fiscal no 114, pois esta
retenção já foi devidamente realizada na competência da sua emissão.
Desta feita, houve pagamento a maior, de onde se originou o crédito total atualizado de
R$ 11.095,89 (onze mil, noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos) (original de R$
10.885,79).
Neste sentido, verificando que houve recolhimento de valor indevido, a Recorrente
utilizou o crédito atualizado para efetuar compensação de débitos de CSRF, conforme
abaixo demonstrado:

O crédito acima descrito foi utilizado para pagamento de débitos de CSRF relativos ao
1o Trimestre de julho/2007, conforme abaixo:

Vejam, Nobres Julgadores, que a Recorrente efetivamente dispunha dos créditos que
foram objeto de compensação, os quais foram por ela recolhidos e que, inobstante se
refira à CSRF, neste caso o ônus foi integralmente da Recorrente que pagou em
duplicidade o mesmo tributo.
Ocorre que, a Recorrente deveria ter retificado a DCTF do período antes do
preenchimento do formulário de PER/DCOMP, o que não ocorreu, gerando a
incongruência de dados informados como crédito que teria a seu favor, restando
caracterizado no presente caso apenas e tão somente um equívoco formal, pois, a
Recorrente deixou de proceder com as retificações necessárias, apontando que o valor
de R$ 10.885,79 foi declarado e pago indevidamente.
Portanto, resta comprovado contabilmente a origem do crédito corretamente pleiteado
pela Recorrente no PER/DCOMP no 42794.02952.200208.1.3.04-4725.
11.3 - DA APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
E DA BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE
Em verdade, conforme já esclarecido, a Recorrente recolheu a título de IRRF o
equivalente a R$ 62.625,21, para a 2a Quinzena de novembro/2007, quando na verdade
seria devido tão somente o valor de R$ 51.739,42.
Ou seja, o recolhimento errôneo resultou em um crédito por pagamento a maior de R$
10.885,79, haja vista que, conforme demonstrado, a Recorrente computou em
duplicidade os valores de retenção relativos às notas fiscais nos 7241 e 114 emitidas
pelos prestadores de serviço S.I.A. Sistemas Inteligentes de Assessoria Ltda. e
MONITOR GROUP DO BRASIL LTDA., respectivamente.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.535 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.692170/2009-49

Tal alegação está evidente e confirmada pelos documentos contábeis da Recorrente ora
anexados.
No mais, é certo que a verdade real dos fatos está comprovada, não havendo qualquer
erro no pedido de compensação enviado pelo PER/DCOMP no
42794.02952.200208.1.3.04-4725, que deveria ser homologado pelo Fisco.
Ora, no âmbito do processo administrativo tributário deve prevalecer sempre a verdade
material, a qual preza sempre pelo efetivo direito do contribuinte.
Destarte, o objetivo principal da fiscalização é a busca da verdade material.
Neste sentido, embora a forma deva ser respeitada, não se pode por excesso de
formalismo ter desrespeitado o direito.
Por derradeiro, insta destacar que o antigo Conselho de Contribuintes já decidiu por
várias vezes que deve sempre prevalecer a VERDADE MATERIAL na apreciação do
processo administrativo-tributário, a qual é fundamental para determinar ou não o
direito do contribuinte. (...)
11.4 - DA INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO
Ora Nobres Julgadores, é evidente que a Recorrente em momento algum tentou lesar o
fisco e sempre agiu de boa-fé, pois o valor pago a título de CSRF efetivamente foi pago
em duplicidade em relação às notas fiscais nos 7241 e 114 emitidas pelos prestadores de
serviço S.I.A. Sistemas Inteligentes de Assessoria Ltda. e MONITOR GROUP DO
BRASIL LTDA., respectivamente.
Ora ínclitos julgadores, trata-se de mero erro formal que não causou qualquer lesão ao
fisco, tendo em vista que no caso ora em discussão, em momento algum a Recorrente
deixou de pagar as contribuições, muito pelo contrário, pagou indevidamente. (...)
No caso presente a não homologação da compensação pretendida viola claramente os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na medida em que inconteste a
existência de crédito suficiente para o adimplemento da compensação indicada,
considerando a o pagamento a maior de IRRF para a 2a Quinzena de novembro/2007.
11.5 - DA JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
OBJETIVANDO
COMPROVAR
QUE
RAZÃO
ASSISTE
A
ORA
RECORRENTE E DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA E/OU DILIGÊNCIA.
Conforme já exposto, verifica-se que o caso em tela cuida de matéria de prova no que
tange ao pagamento a maior de CSRF, o qual gerou um pedido de compensação que não
foi homologado pela Recorrida.
Dessa feita, em busca da verdade material e por se tratar exclusivamente de matéria de
prova, a Recorrente utiliza-se do presente Recurso para juntada de novos documentos,
os quais comprovam o crédito existente o qual a Recorrente faz jus.
Nesse sentido, não há que se falar, porém, em impossibilidade de análise os documentos
ora acostados. (...)
Desta forma, diante do entendimento já pacificado dessa Corte e em atenção ao
princípio da verdade material, requer-se, que sejam devidamente analisados os
documentos ora acostados pela Recorrente e, caso se entenda que estes são não
suficientes para comprovar o direito creditório desta, o julgamento do presente Recurso
seja convertido em diligência para que reste legitimado o crédito objeto da compensação
no 42794.02952.200208.1.3.04-4725.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.535 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.692170/2009-49

III- DO PEDIDO
Diante do exposto requer a Recorrente seja o presente recurso julgado procedente para
reformar o v. acórdão recorrido a fim de que:
1) seja reconhecido o crédito de CSRF da 20 Quinzena de novembro/2007, tendo em
vista a ocorrência de pagamento a maior, para que seja homologado integralmente o
PER/DCOMP no 42794.02952.200208.1.3.04-4725 e extinto o crédito tributário
compensado, nos termos do disposto no artigo 156, inciso II do Código Tributário
Nacional;
2) alternativamente, em não sendo este o entendimento de Vossas Senhorias, que, em
vista da aplicação do princípio da verdade material no direito administrativo, que seja
determinada a conversão do julgamento em diligência, objetivando assim a confirmação
pela Recorrente, através de documentos contábeis, da verdade dos fatos, ou seja, seu
direito ao crédito;
4) Por derradeiro, requer que as futuras intimações sejam enviadas não só para o
domicílio do contribuinte, como também para seus advogados, cujo domicílio encontra-
se na Rua Açú, n° 10, Alphaville Empresaria, Campinas — São Paulo, sob pena de
nulidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, portanto, dele tomo
conhecimento.
Conforme já relatado, o presente processo versa sobre pedido de compensação
(Dcomp no 42794.02952.200208.1.3.04-4725) cujo suposto crédito referir-se-ia à pagamento a
maior de CSRF, realizado por meio de DARF - código da receita no 5952, no valor de R$
62.625,21, tendo em vista a ocorrência de retenção em duplicidade.
Sobre a CSRF (cód. 5952), vale destacar que a legislação expressamente permite a
dedução dos valores de retenção conjunta da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o
PIS/Pasep pela prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção, segurança,
vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela prestação de serviços de
assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas
a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais referentes ao código de
arrecadação no 5952 a título de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa
jurídica (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.535 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.692170/2009-49

O valor da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, código ser
determinado mediante a aplicação, sobre o montante a ser pago, do percentual de 4,65% (quatro
inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), correspondente à soma das seguintes alíquotas:
a) 1% (um por cento), a título de CSLL;
b) 3% (três por cento), a título de Cofins; e
c) 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), a título de PIS/Pasep.
Feitos tais esclarecimentos, destaca-se que a compensação em discussão não fora
homologada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Rio de Janeiro/RJ que,
decidindo pela improcedência da manifestação de inconformidade interposta e não aceitando a
juntada de documentos, ratificou o despacho decisório que não homologou a compensação, ante
o argumento de ausência de prova do pagamento indevido ou a maior de CSRF, nos seguintes
termos:
A compensação analisada tem como suposto crédito um pagamento de CSRF que seria
indevido ou a maior.
Na manifestação de inconformidade a interessada alega que errou no preenchimento da
DCTF e não retificou a mesma e invoca o princípio da verdade material.
Há que se informar ao contribuinte que não importa se a DCTF foi retificada ou não, o
importante é a comprovação do crédito.
Na verdade, a interessada teria que trazer aos autos documentos que comprovassem que
houve a pagamento indevido ou a maior de CSRF, sendo este o modo de se aplicar o
princípio da verdade material.
Ocorre que não foi anexado qualquer documento que comprove a existência do crédito,
não havendo provas deste suposto pagamento indevido ou a maior de CSRF.
Destarte, deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de piso e carreado aos
autos documentos comprobatórios da suposta retenção em duplicidade de CSRF, referente à
apuração da 2a quinzena de novembro de 2007, e, por conseguinte, a origem do direito creditório
pleiteado. Mas, assim não procedeu a Recorrente e tão somente explicou que errou no
preenchimento da DCTF, mas não a retificou e invocou o princípio da verdade material.
Ora, o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e idôneos que justifiquem
a retificação das informações e da Recorrente. Tal obrigatoriedade de apresentação das provas
pela Recorrente está arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Com efeito, no âmbito administrativo fiscal, incumbe à Recorrente a comprovação
do direito ao suposto crédito, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72. Nesse sentido, ainda,
vale ressaltar o disposto no art. o art. 195 do Código Tributário Nacional e o art. 4o do Decreto-
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.535 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.692170/2009-49

Lei no 486, de 03 de março de 1969, que preveem, em última análise, "que os livros obrigatórios
de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão
conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a
que se refiram".
É importante observar, nesta toada, que os diplomas normativos de regências da
matéria, quais sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e
certo no momento da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado
encontrar-se-ia extinto sob condição resolutória da ulterior homologação.
Nestes termos, a determinação de apresentar os documentos comprobatórios da
identificação de crédito, longe de ser mero formalismo, é uma determinação legal, conforme
determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
A comprovação em destaque, portanto, é condição sine qua non para haja
aproveitamento do crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, mesmo sem a
retificação da DCTF, nos casos de erro de fato, consoante o Parecer Normativo Cosit no 02, de
28 de agosto de 2015, que assim orienta:
Conclusão
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF - original ou retificadora - que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB n°1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB n° 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.535 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.692170/2009-49

d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9°-A da IN RFB n° 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB n° 1.110, de 2010, não impede
que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado
por outros meios; (grifou-se)
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo n° 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Desta forma, no caso de erro de fato no preenchimento de declaração, uma vez
juntados aos autos elementos probatórios hábeis, acompanhados de documentos contábeis, para
comprovar o direito alegado, o equívoco no preenchimento da DCTF, não pode figurar como
óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado.
Todavia, a Recorrente não cumpriu tal requisito e nada mais juntou aos autos que
demonstrassem o erro e, por conseguinte, a origem do crédito informado em Dcomp. Logo,
entendo que o pleito da Recorrente, no tocante à reforma do acórdão de piso, não encontra
guarida ante a ausência de comprovação da existência, liquidez e certeza do direito creditório em
discussão.
Em suma, que fique claro: embora a falta de retificação da DCTF não seja
condição impeditiva (Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015), há necessidade
da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do Per/DComp,
circunstância a ser comprovada pela Recorrente (art. 170 do Código Tributário Nacional e o art.
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Cabe a Recorrente deve detalhar os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias
suscitadas. Por seu turno, a autoridade julgadora, orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos (art. 15 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.535 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.692170/2009-49

Ocorre que a Recorrente não apresentou a comprovação do erro de fato,
embora estivesse ciente expressamente desta condição pela decisão de primeira instância.
Os autos estão instruídos tão somente com planilha interna que não pode ser considerada como
elemento extraído dos assentos contábeis que, mantidos com observância das disposições legais,
fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977).
Deve-se ressaltar que essa Julgadora entende ser possível a juntada de
documentos em sede de interposição do Recurso voluntário. Essa possibilidade jurídica
encontra-se expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado. Mas, essa
não foi a conduta da Recorrente, conforme já explicado.
Em tempo, a Recorrente pleiteou a intimação de seus patronos para que lhes
fossem facultada a sustentação oral das razões recursais, Quanto a esse pedido, é preciso
esclarecer que a jurisprudência do CARF é firme no sentido de seu indeferimento, haja vista que
há determinação legal expressa de que as intimações sejam endereçadas ao domicilio tributário
eleito pelo sujeito passivo, nos termos do art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972.
Inclusive, referida jurisprudência encontra-se cristalizada na Súmula Vinculante
CARF no 110, abaixo reproduzida:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Por fim, como pedido subsidiário, q Recorrente requereu, se fosse o caso, a
realização de prova pericial e/ou diligência para análise da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado e apresentou a formulação de quesitos. Contudo, entendo não se tratar de hipótese de
perícia e indefiro o pleito, ante a documentação juntada aos autos pela Recorrente em sede de
recurso voluntário..
Ademais, em se alegue que o indeferimento do pedido de realização de perícia
pode, in casu, caracterizaria cerceamento do direito de defesa, visto ter sido dado à Recorrente
no decurso do processo todos os meios de defesa ora aplicáveis, e, sobretudo, porque em
momento algum a Recorrente ficou impedida de apresentar as provas, que entedia ser necessárias
a sua defesa, tanto é que as apresentou por ocasião o recurso ora apreciado.
Assim, rejeita-se o pedido de perícia/diligência, nos termos no art. 16, IV do
Decreto no 70.235/72, já que os motivos expostos pela Recorrente não a justificam, bem como
que fato de serem os elementos coligidos nos autos suficientes à formação da convicção desta
julgadora no caso em exame.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-001.535 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.692170/2009-49

Assim, tem-se que nos estritos termos legais o procedimento fiscal está correto,
conforme o princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital